Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-81.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE GÊNERO. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OBRIGATORIEDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena privativa de liberdade pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), no contexto da Lei n.o 11.340/2006, em razão de violência doméstica e familiar contra a mulher. O apelante pleiteia sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por alegada fragilidade probatória, destacando a ausência de exame pericial. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria do crime de lesão corporal; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, por ausência de comprovação do resultado lesivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de lesão corporal exige resultado naturalístico - dano à integridade física ou à saúde da vítima - cuja materialidade pode ser comprovada não apenas por exame pericial, mas também por outros elementos idôneos, como laudos médicos, fotografias, filmagens ou documentos médicos assinados por profissional habilitado, conforme jurisprudência do TJDFT.
A contravenção penal de vias de fato se caracteriza pela prática de atos de violência contra a pessoa sem a produção de lesões corporais, e sua configuração depende da inexistência de resultado lesivo, não se confundindo com o crime de lesão corporal.
Nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, longe de testemunhas e de difícil prova, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Verificada a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborados por prova documental e testemunhal, e ausente causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de laudo pericial não inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal quando suprida por outros meios idôneos de prova.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por demais elementos dos autos.
Não se admite a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato quando comprovado resultado lesivo, ainda que por meio diverso do exame de corpo de delito.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; LCP, art. 21; CPP, arts. 386, VII, e 158; Lei n.o 11.340/2006.